Tribunal: TJMT
Processo: 1028827-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028827-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (AGRAVANTE), GILMAR LIMA GONCALVES - CPF: 483.373.741-87 (AGRAVADO), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DA CRUZ - CPF: 178.960.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ALVES DA CRUZ - CPF: 459.141.331-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – DETERMINADO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DOS EXEQUENTES – ALEGADO ERRO DE CÁLCULO – DEMONSTRADO O EQUÍVOCO SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DOS DANOS MATERIAIS - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que houve equívoco quanto ao valor utilizado para atualização monetária do cumprimento de sentença, deve o magistrado zelar pela correta execução do título judicial, devendo determinar que sejam refeitos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, rejeitou a Impugnação, homologou o cálculo da contadoria judicial e determinou o pagamento dos honorários advocatícios dos advogados dos denunciantes em R$12.814,86, e R$53.356,08 dos exequentes.

A agravante alega que foi denunciada à lide por força do contrato de seguro de automóvel firmado entre as partes.

Aduz que o erro no cálculo está nos danos materiais, que ficaram estabelecidos em R$3.502,98, no entanto a contadoria judicial atualizou a cobertura total da apólice que é de R$20.00,00 e, com isso, chegou à quantia de R$64.353,66.

Destaca que não importa se a cobertura RCF – Danos Materiais é de R$ 20.000,00 ou R$ 1.000.000.000,00, pois a condenação ficou em valor inferior à cobertura, de modo que a Seguradora deve pagar a totalidade da condenação, e não a integralidade da cobertura.

Efeito suspensivo deferido (Id 194525165-pág. 01/03).

Nilson Tomas da Silva Júnior e Antonio Carlos da Cruz, terceiros interessados pelo fato de serem credores dos horários de sucumbência em razão da denunciação à lide no feito originário, manifestaram-se no Id 197872177-pág. 01/07 e pugnaram pelo não provimento do Agravo.

A agravante se manifestou novamente detalhando os valores que entende devidos e já depositados por ela, bem como o de sua responsabilidade, afirmando que não há mais nenhuma quantia a ser dela cobrada, devendo ser reconhecido o cumprimento de sua obrigação.

Contraminuta no Id 199284192-pág. 01/10.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o juízo
a quo
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, homologou o cálculo da contadoria judicial determinando o pagamento dos honorários advocatícios dos advogados dos denunciantes em R$12.814,86, e R$53.356,08 aos exequentes.

O argumento da decisão agravada foi que a seguradora ora recorrente não apresentou planilha de cálculo demonstrando qual seria o valor que entende correto.

Contudo, a recorrente demonstrou que os cálculos incidiram sobre o limite previsto na apólice (R$20.000,00) pois chegou ao montante de R$ R$65.353,66, quando a contadoria judicial deveria tê-los elaborado sobre o valor de R$ 3.502,98 (danos materiais).

Assim, apesar de a recorrente não ter apresentado o valor que entende correto, apresentou demonstrativo que houve correção excessiva da indenização, motivo pelo qual deve ser refeito o cálculo sobre os
R$3.502,98
.

Consoante o STJ,
"o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, nos termos do art.
475-B
,
§ 3o
, do
Código de Processo Civil de 1973
. A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial"
(
REsp 1.730.890/CE
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018).

Logo, dou provimento ao Recurso para reformar a decisão impugnada, a fim de que os cálculos sobre a indenização por dano material sejam refeitos sobre o último valor consignado (
R$3.502,98)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024